Tribunal: STF
Processo: ACO 231
Classe: ACO
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-02-21
Data de publicação: 1979-02-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. REMESSAS PARA O EXTERIOR DE JUROS
DECORRENTES DE CONTRATOS DE MUTUO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 1)
PRESCRITA A AÇÃO QUANTO AS REMESSAS ANTERIORES DE MAIS DE CINCO ANOS
AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (CTN, ART. 168, I). 2) LEGITIMIDADE DOS
BANCOS REPASSANTES DO EMPRESTIMO (RESOLUÇÃO 63, DE 21.08.67, DO
BANCO CENTRAL) PARA FIGURAR NA CAUSA COMO ASSISTENTES DOS
REPASSADOS. 3) DEVIDO, EM TESE, O IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, NAS
REMESSAS DE JUROS PARA O EXTERIOR, DECORRENTES DE CONTRATO DE MUTUO
(SÚMULA 586). 4) INDEVIDO, POREM, O TRIBUTO, PELO ESTADO-MEMBRO OU
POR AUTARQUIA DE SUA CRIAÇÃO, PROTEGIDAS PELA IMUNIDADE DO ART. 19,
III, "A", E PAR 1., DA CONSTITUIÇÃO. RESTITUIÇÃO, NO CASO CONCRETO,
DEVIDA AO ESTADO DE MINAS GERAIS, E A AUTARQUIA ESTADUAL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
DER-MG. 5) A IMUNIDADE NÃO BENEFICIA AS SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA, NO CASO A HIDROMINAS E AZFRIMISA (ARGUMENTO DE REFORCO:
CONSTITUIÇÃO, ART. 170, PARS 2 E 3). 6) AINDA QUE O ESTADO TENHA,
COMO FIADOR DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, PAGO OU ASSUMIDO O
DÉBITO DE EMPRESTIMO, DOS JUROS E DO CONSEQUENTE IMPOSTO DE RENDA,
ESSA RELAÇÃO FINANCEIRA DOMESTICA NÃO MODIFICA A INCIDENCIA
TRIBUTARIA ORIGINAL. 7) ANTE A RESOLUÇÃO N 63 DE 21.08.67, DO BANCO
CENTRAL, E A NORMA DO ART. 1, I, DO DECRETO-LEI N 316, DE 13.03.67,
REPETIDA NO ART. 2, V, DO DECRETO-LEI N 857, DE 11.09.69, QUE
AUTORIZAM O REPASSE DE EMPRESTIMOS EXTERNOS E, CONSEQUENTEMENTE,
LEGITIMAM O DEVEDOR, A QUEM SE REPASSA O EMPRESTIMO, COMO DEVEDOR DE
MOEDA ESTRANGEIRA, DEVE-SE CONCLUIR QUE PODE ESTE ÚLTIMO FAZER VALER
SUA CONDIÇÃO PESSOAL DE IMUNIDADE TRIBUTARIA. A EVENTUAL IMUNIDADE
TRIBUTARIA SE AFERE EM RELAÇÃO AO DEVEDOR REPASSADO E NÃO EM RELAÇÃO
AO REPASSANTE. 8) PROCEDENTE A AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE, SATISFEITO PELO ESTADO E PELO DER-MG EM RELAÇÃO A
JUROS DE EMPRESTIMOS CONTRAIDOS, MEDIANTE REPASSES EM SEUS PROPRIOS
NOMES. 9) IMPROCEDENTE O PEDIDO NO TOCANTE AO IMPOSTO PAGO SOBRE
JUROS DE EMPRESTIMOS REPASSADOS AS SOCIEDADES MEDIANTE REPASSES, EM
SEUS PROPRIOS NOMES. 10) CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO
DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. 11) HONORARIOS DE
ADVOGADO DE 7,5% E CUSTAS, EM CORRESPONDENCIA COM AS SUCUMBENCIAS.